Tribunal: STF
Processo: HC 198725
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Milton Taufic Schahin contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 646.795, indeferiu pedido liminar. 
    Narram os impetrantes que, nos autos da execução penal processada perante o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, foi negado ao paciente a progressão de regime, mesmo após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, porquanto deixou de adimplir a multa compensatória ante a comprovada hipossuficiência. 
    Explicitam ser o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF, porquanto a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a incapacidade de pagar a multa não deve impedir a progressão de regime prisional (cf. precedentes deste STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno: ‘A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo’”. 
    Salientam, na sequência, a incapacidade financeira do paciente para “fazer frente às dívidas que alcançam mais de 11 (onze) bilhões de reais” (e.Doc. 1, fl. 2) devido à superveniente conversão da recuperação judicial em falência da sua empresa, cujas dívidas recaíram, inclusive, sobre sua pessoa física. Informam que o paciente já ofertou bens ao juízo de execução, nada obstante bloqueados judicialmente. 
    Ao lado desse aspecto, frisam que o acordo de colaboração premiada não condiciona a progressão de regime ao pagamento de multa compensatória. 
    Com essas considerações, requerem: 
    “a) O conhecimento do presente writ, com superação da súmula 691/STF, porque presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 648, II, do CPP, bem como as condições para a concessão ex officio da ordem, conforme art. art. 654, §2º, CPP e precedentes desta Eg. Corte (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008); 
    b) seja concedida a ordem em caráter liminar e também definitivo para determinar a imediata progressão do paciente ao regime aberto diferenciado”. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Cabimento do habeas corpus.
    2.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei ). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    2.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.
    3.1. Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    3.2. No caso concreto, tem-se que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Nos autos da Execução Penal nº 5030341-28.2017.4.04.7000, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR assim indeferiu a progressão de regime (e.Doc. 10):
    “2. Conforme relatado, MILTON TAUFIC SCHAHIN firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Petição nº 5003701-36.2017.404.0000), por meio do qual foram pactuadas, em síntese, as seguintes condições ao cumprimento das penas impostas:
    (…)
    Em relação às sanções pecuniárias, o acordo estabeleceu: f) a condenação à pena de multa a que se refere o art. 58 do Código Penal terá como base o mínimo legal; g) a condenação ao pagamento de multa compensatória no valor de R$ 7.000.000,00, com seis meses de carência para iniciar o pagamento, que deverá ser saldado em até 24 parcelas a partir do término do prazo de carência (Cláusula 5ª do acordo de colaboração). 
    O acordo de colaboração previu, também, que o colaborador, durante o período da carência a que se refere a alínea "g" poderá indicar bens suficientes ao pagamento da pena de multa, livres e desembaraçados, não se aplicando, neste caso, a hipótese de quebra do acordo por inadimplemento de que trata a cláusula 29, alínea "I" (Parágrafo segundo, Cláusula 5ª, do acordo de colaboração).
    (…) 
    O executado iniciou o cumprimento da pena corporal no regime fechado diferenciado, pelo período de 3 (três) meses em prisão domiciliar, no dia 20/11/2019. Conforme anotado no termo de audiência, em princípio, o executado faz jus à progressão ao regime semiaberto diferenciado a partir de 19/02/2020. 
    De fato, como articulado pela defesa, MILTON TAUFIC SCHAHIN preenche o requisito objetivo para a progressão do regime a partir do dia 19/02/2020. 
    Malgrado, conforme já registrado nas decisões dos eventos 58 e 104, é inconteste nos autos que houve o descumprimento, pelo executado MILTON TAUFIC SCHAHIN, das condições relativas ao pagamento da multa compensatória, que foram ajustadas no acordo de colaboração premiada, firmado em 26/01/2017, o qual previu, expressamente, em sua Cláusula 5ª, alínea 'g', "a condenação ao pagamento de multa compensatória, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), com seis meses de carência para iniciar o pagamento, que deverá ser saldado em até 24 parcelas a partir do término do prazo de carência". 
    (…) 
    Consoante a decisão do evento 104, as alegações a respeito da difícil condição financeira do apenado não podem servir de fundamento para a flexibilização do acordo de colaboração, mormente porque não há cláusula neste sentido e o próprio Ministério Público Federal com ela não concordou. 
    Já quanto à difícil situação financeira enfrentada pelo executado, que teria se agravado após a decretação da falência do GRUPO SCHAHIN, em 01/03/2018, e motivado o descumprimento das condições pactuadas no acordo, especialmente porque os bens pessoais do colaborador e das pessoas jurídicas que formavam o Grupo Schahin foram objeto de bloqueio por duas ações cautelares fiscais ajuizadas pela União Federal, repisase, conforme referido pelo Ministério Público Federal, na promoção do evento 55, que "tal acordo foi buscado e voluntariamente firmado pelo então Réu - colaborador em 26 de janeiro de 2017. Desde aquele período, pôde organizar-se financeiramente para honrar as obrigações assumidas. Se realmente se dispôs a colaborar, nada crível a afirmação de que não consiga ou não tenha se preparado para cumprir as cláusulas do acordo, mormente por não se evidenciar que MILTON SCHAHIN experimentou situação financeira imprevisível. Os subterfúgios por ele utilizados para indevidamente estender o prazo de pagamento da multa somente parecem sugerir que declinou da postura colaborativa".
    À luz das garantias constitucionais e das normas regulamentadoras previstas na Lei nº 12.850/2013, não pode o Judiciário negar vigência ao acordo de colaboração simplesmente com base em juízos de equidade ou em valores abstratos, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 
    A efetiva progressão de um regime para o outro depende do mérito do condenado e do cumprimento do acordo”.
    Posteriormente, em 10.2.2021, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região compreendeu que “diante da pendência de pagamento da multa prevista no acordo de colaboração, deve ser mantida a decisão que indeferiu a progressão de regime de cumprimento de pena”, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 7):
    “O colaborador celebrou o acordo em 26/01/2017, anuindo com o pagamento de ‘multa compensatória no valor de R$ 7.000.000,00 com seis meses de carência para iniciar o pagamento, que deverá ser saldado em até 24 parcelas a partir do término do prazo de carência’ (cláusula 5ª, ‘g’, evento 3, ANEXO1, dos autos nº 5003701-36.2017.4.04.0000).
    Esgotada a carência pactuada, MILTON efetuou o pagamento da primeira parcela em 24/07/2017, no valor de R$ 291.666,67 (evento 11 da execução penal). Desde então, nenhum outro valor foi vertido a fim de adimplir tal obrigação.
    Diga-se que entre o pagamento da primeira parcela até a decretação de falência do Grupo Schahin em 01/03/2018, o que, segundo afirma a defesa, é uma das causas a justificar o inadimplemento, mais de sete meses se passaram sem que qualquer pagamento tenha sido realizado. Não se olvide que a obrigação pactuada é pessoal e não da empresa. 
    Ademais, após a interposição do presente agravo de execução, verifica-se a oferta de bens imóveis para a satisfação da multa. Apenas um dos imóveis ofertados, do qual o agravante possui 50%, teria valor de mercado, segundo afirma a defesa, de mais de R$ 21 milhões (evento 140). Em que pese a concordância ministerial, a Petrobras manifestou-se pela prestação de esclarecimentos acerca das constrições já existentes, estando pendentes as respostas dos ofícios expedidos aos juízos que as determinara. 
    Assim, reputo não justificado o inadimplemento da multa pactuada.
    (…) 
    Na hipótese, como já fundamentado no tópico anterior, o agravante não adimpliu a multa prevista no acordo de colaboração e não comprovou de maneira inequívoca a sua incapacidade financeira para tanto, razão pela qual não poderá progredir. 
    Diga-se, por oportuno, que o executado iniciou o cumprimento da pena corporal no regime fechado diferenciado, no dia 20/11/2019, quando já esgotado o prazo de 24 meses para o pagamento da multa, iniciado em julho de 2017”.
    Em sede de cognição sumária, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar ilegalidade flagrante, frisando que “as informações que constam dos autos não permitem concluir inequivocamente pela incapacidade financeira afirmada, circunstância que impõe o indeferimento do pedido liminar por não estar devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado” (e.Doc. 17). Nesse sentir, solicitou informações “atualizadas e pormenorizadas à apontada autoridade coatora”, eis que necessárias à resolução da controvérsia. 
    Desse modo, tendo em vista a compreensão convergente das instâncias ordinárias acerca da falta de comprovação inequívoca da incapacidade financeira do paciente e diante do não enfrentamento do mérito da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a necessidade do exame de outras informações, a serem apresentadas pela autoridade coatora, volto a destacar, de modo “atualizadas e pormenorizadas”, emerge panorama indicativo da impossibilidade de adentrar-se à questão de fundo, a fim de evitar a prestação jurisdicional em supressão de instâncias.
    Outrossim, “[R]evela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Precedentes. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual” (HC 145627 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017).
    Destarte, essa compreensão encontra-se alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos das premissas que norteiam o seguinte julgado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido” (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ 20.9.2017).
    Considerados esses distintos e particulares aspectos, não exsurge o constrangimento ilegal passível de ser remediado ex officio no caso em análise.
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus . 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente